Tribunal: TJDFT
Processo: 0751745-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751745-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO HILTON FERREIRA VELOSO, JAILSON ABRANTES VELOSO IMPETRANTE: BRUNO GUALHARDO CORREA PRAZERES AUTORIDADE: 02a DELEGACIA DE POLICIA DF, JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO GALHARDO CORREA PRAZERES em favor de FRANCISCO HILTON FERREIRA VELOSO e JAILSON ABRANTES VELOSO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA e o DELEGADO DE POLÍCIA DA 21a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL, pretendendo o trancamento do inquérito policial n. 0729245-51.2025.8.07.0007 O habeas corpus não tem como ultrapassar a fase cognitiva. O pedido de trancamento do inquérito policial não foi formulado perante o juiz natural, o que se constitui em supressão de instância. Ademais, em se tratando de ato supostamente ilegal praticado por autoridade policial, a competência para apreciar o pedido é do magistrado de Primeiro Grau, e não deste tribunal. Amparando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIDADE COATORA: DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em que se aponta como autoridade coatora o Delegado da 4a Delegacia de Polícia Civil do Guará, com pedido de trancamento de inquérito policial instaurado para apuração de crime de injúria no contexto de violência doméstica e familiar, sob os argumentos de excesso de prazo e ausência de justa causa. Subsidiariamente, foi requerida a prestação de informações pela autoridade policial quanto ao motivo do excesso de prazo e à ausência de juntada do relatório de depoimento especial de menor envolvida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Segunda Instância do Tribunal de Justiça tem competência para processar e julgar habeas corpus contra ato praticado por delegado de polícia; e (ii) determinar se a análise do pedido de trancamento do inquérito diretamente na Segunda Instância do Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, prevê a concessão de habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção, mas o manejo desse remédio constitucional contra ato de delegado de polícia é, primeiramente, de competência do juízo de primeiro grau, conforme o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). 4. A apreciação de pedidos diretamente pela Segunda Instância do Tribunal de Justiça, sem prévia submissão ao juízo natural competente, configura supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Habeas corpus exige provas pré-constituídas que demonstrem, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal alegado, o que não foi demonstrado no presente caso. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2o; RITJDFT, art. 27, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 29/2/2024. TJDFT, Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 16/2/2023. TJDFT, Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 2/3/2023.” (Acórdão 1963515, 0752456-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) “HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. A Defesa requereu o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes e demais procedimentos dele oriundos, em suma, sob a alegação de ausência de justa causa para as investigações e excesso de prazo na tramitação do procedimento apuratório; o Ministério Público apresentou parecer pelo não admissãoda impetração, ao argumento de que a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade de primeira instância, e não deste Tribunal. . Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente “habeas corpus”, no feito apropriado, perante o Juízo de origem, o “mandamus” deve ser inadmitido, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Impetração não admitida.” (Acórdão 1345348, 0716260-13.2021.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/06/2021, publicado no DJe: 14/06/2021.) Nesse cenário, não há como examinar o pedido ora formulado. Ante o exposto, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 17:19:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator